Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. ACERTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
Tendo em vista a gravidade dos fatos narrados na inicial da Ação subjacente, que conduzem ao reconhecimento da presença dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), afigura-se o acerto da concessão da medida antecipada, invertendo-se a guarda das menores em favor do genitor/Agravado, com a suspensão da obrigação deste de pagar alimentos.
Agravo de Instrumento desprovido.